Tribunal: STF
Processo: Rcl 34883
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª, nos autos do Processo 0010320-05.2017.5.15.0024, concedeu ao beneficiário, servidor público municipal, direito ao recebimento de diferenças salariais com apoio na interpretação das Leis Municipais 2.121/2001, 2.189/2002, 2.468/2006, 2.554/2007 e 2.685/2008 . 
    Alega-se, em síntese, ofensa às Súmulas Vinculantes 37, uma vez que a decisão impugnada trouxe o incremento aos rendimentos da parte com fundamento no princípio da isonomia, exercendo, o Tribunal reclamado, indevidamente, função tipicamente legislativa.
    Requereu-se a procedência da Reclamação e pleiteou pela concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada.
    Foi deferida parcialmente a medida liminar (eDOC 31), oferecida resposta (eDOC 34) e prestadas as informações (eDOC 40).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDOC 42).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Verifica-se que, na origem, o servidor público municipal apresentou reclamação trabalhista, sob alegação de que o Município ora reclamante, ao conceder a todos os servidores abonos salariais fixos, em 2002 (R$50,00), em 2006 (R$ 30,00), 2007 (R$ 40,00) e 2008 (R$50,00), com posterior incorporação aos salários, por meio de leis municipais, teria incorrido em aumento salarial, com distinção de índices, violando o princípio da isonomia e o disposto no artigo 37, X, da CF. 
    In casu, a decisão reclamada, a decisão ora reclamada lastreada em precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, assentou que a incorporação dos abonos fixos decorrentes das referidas Leis Complementares Municipais, resultou em reajuste salarial em valores fixos a todos os servidores, gerando, consequentemente, distinção de índices. Dessa forma, concluiu (eDOC 20, pp. 3-5): 
    “Restou incontroverso nos autos que o Município de Barra Bonita concedeu a todos os seus servidores, nos anos de 2002, 2006, 2007 e 2008, abonos e reajuste salarial em valores fixos (R$50,00, R$30,00, R$40,00 e R$ 30,00, respectivamente), determinando sua incorporação ao salário, por meio de leis municipais. 
    De fato, a aplicação do reajuste geral na forma de abonos em valores fixos não garantiu as mesmas diferenças entre os padrões e referências dos cargos, alterando, assim, o plano de carreira (o que somente poderia ser feito mediante lei com este objetivo específico). 
    Ademais, com a incorporação dos abonos à remuneração dos trabalhadores houve inevitável distorção nas classes salariais, uma vez que houve concessão de reajustes salariais em percentual maior a quem percebe remuneração menor e vice-versa, em flagrante descumprimento da determinação constitucional supratranscrita. 
    Para manter a diferença entre as escalas, o reajuste deveria ter sido concedido em percentual proporcional ao vencimento dos servidores. 
    Registre-se que não há se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que houve apenas a correção da distorção derivada da inquestionável ilegalidade do procedimento adotado pelo demandado. 
    Por fim é importante ressaltar que também não há ofensa à Súmula nº 339 do STF (Súmula Vinculante nº 37 do STF), pois no caso em apreço não se trata de concessão de aumento aos servidores municipais por via judicial, mas, como dito acima, de correção da distorção gerada pelas leis municipais que concederam reajustes salariais de forma desigual, com infração de preceito constitucional (artigo 37, X, CF/88). 
    Por tudo quanto exposto, considerando a inobservância de isonomia nos índices de aumento estipulados por lei, decorrente da incorporação definitiva do abono salarial, decido dar provimento ao recurso do reclamante para condenar o município reclamado ao pagamento das diferenças salariais, nos termos das Leis Municipais nº 2.189/02, 2.468/06, 2.554/07 e 2.685/2008, observada a prescrição quinquenal reconhecida pela origem para as parcelas anteriores a 15/2/2012, parcelas vencidas e vincendas até a inclusão em folha de pagamento, que deve ser efetuada após o trânsito em julgado, no prazo de 30 dias, a contar de sua regular intimação para tanto, sob pena de multa diária de R$100,00, até o limite de R$ 10.000,00, em proveito da parte autora (CPC, artigo 536, § 1º).”
    A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, apesar da tentativa de enquadrá-lo como revisão anual geral, precisamente para se esquivar da proibição contida na SV 37, conforme bem observado pelo Ministro Dias Toffoli quando do julgamento do AgR na Rcl 27.443 pela Segunda Turma (DJe de 18.12.2017) em sessão por mim presidida, cujo trecho transcrevo:
    “Conforme assentei na decisão agravada, a Súmula Vinculante nº 37 deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, a qual aprovada nos autos da PSV nº 88, por unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    […]
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJRJ que confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da gratificação de gestão de sistemas administrativos ao recorrido, com o seguinte fundamento:
    Pelo Princípio da isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal. (fl. 184) (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:
    Art. 1º Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar nº 988, de 19/01/2009, art. 1º caput e parágrafo único.
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina:
    Art. 1º Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar nº 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
    Parágrafo único Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como revisão geral anual, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória.
    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de abono especial; resultando em uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37.”
    No mesmo sentido, cito outros julgamentos recentes de ambas as turmas desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 27.284-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31.08.2018)
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS 1.000/2009 E 1.121/2011 DO MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. REAJUSTES DE 17,74% E 18,33%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA isonomia. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 28.818-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.06.2018)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos do Processo nº 0010320-05.2017.5.15.0024 e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.
    Comunique-se o órgão prolator do ato reclamado, com cópia desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente